Tribunal: TJMT
Processo: 0001974-10.2015.8.11.0020
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

Número do Protocolo: 3889/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACOMODAÇÃO IMEDIATA DE 93 CRIANÇAS EM CRECHE – EXISTÊNCIA DE UMA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE UM “TAC” ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉIO PÚBLICO, DAS QUAIS UMA DAS OBRIGAÇÕES É DE QUE O ENTE PÚBLICO PROVIDENCIE REFORMAS A FIM DE ABRIR NOVAS VAGAS EM CRECHE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – DIREITO APRECIADO EM OUTRA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, verifico que a apelante requer a imediata matrícula das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em creche.

Ocorre que este pedido já foi objeto de “TAC” e apreciação em outra ação de execução, tendo havido inclusive a sentença de homologação de acordo, onde dentre as condições é a de justamente abrir mis vagas para a idade solicitada pela apelante, atendendo a demanda daquele Município.

Logo, está ausente a necessidade do prosseguimento desta demanda, evidenciando-se, consequentemente, a inexistência de interesse de agir.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da Ação Civil Pública movida em desfavor do Município de Alto Araguaia, julgou extinta a ação por falta interesse de agir, haja vista a desnecessidade deste procedimento, pois já existe título judicial, carecendo a ação de uma de suas condições, com fundamento nos artigos 267, inciso VI e 329, ambos do Código de Processo Civil, (Fls. 196/197).
Trata-se de Ação Civil Pública com preceito cominatório de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, manejada pela apelante, com o escopo de que sejam disponibilizadas 94 (noventa e quatro) vagas em creches, ou em escolas municipais que atendam à educação infantil, ou em escolas particulares, para atender as crianças que se encontram na fila de espera.
Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção do presente feito sem julgamento do mérito, em razão da litispendência, eis que já fora executado TAC (cód. 59579), proposto pelo MP, com mesmo objeto.
Impugnando a manifestação do parquet, a Defensoria Pública argumentou não tratar-se de mesmo objeto, uma vez que a demanda do MP visa reforma, ampliação e construção dos prédios das creches e escolas municipais que atendam à educação infantil, enquanto esta demanda a disponibilidade imediata das vagas em creche.
Em suas razões, (fls.150/319), assegura que a pretensão concerne à matrícula de noventa e quatro (94) matrículas de crianças que encontram-se na lista de espera, pelo que não há que se cogitar de existência de litispendência e na incompatibilidade no processamento em conjunto da ação coletiva de conhecimento com a Ação de Execução (TAC). Que o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Município de Alto Araguaia limita-se à providência de construção e reforma de prédios públicos.
Afiança que deve ser antecipada a tutela da pretensão recursal para determinar ao apelado as matrículas das referidas crianças em creches e pré-escolas, uma vez que “não se pode aguardar a ampliação de vagas em creches pelo requerido por intermédio da construção prédios públicos [...] para que todas as crianças da educação infantil sejam, de fato, atendidas em creches”.
Por fim, seja deferido o pedido de antecipação de tutela, consistente na obrigação do Município apelado proceder ao atendimento e matrícula emergenciais de todas as crianças em lista de espera em creches ou Escolas Municipais ou em creches particulares, por ordem de antiguidade, arcando com os respectivos custos, sem prejuízo da inclusão no provimento daquelas crianças que vierem a pleitear vagas durante a instrução do presente processo, e, no mérito, pugna pela anulação da r.sentença, para que o Juízo da primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia, processe e julgue a Ação Cível.
Após, prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigos 1º, III, 5º, caput, XXXV, 6º, caput, artigo 134, caput, 205, caput, 206, caput, 208, I, todos da Constituição Federal artigos 4º,53, I, 54, I, 201, V do Estatuto da Criança e do Adolescente; Artigos 2º, 4º, 22, 29 e 30, da lei nº 9.394/1996.
Contrarrazões às fls. 325/327.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres (fls. 343/344verso), opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o Recorrente o provimento do recurso aviado, com o escopo de que seja deferido o pedido de antecipação de tutela, consistente na obrigação do Município apelado proceder ao atendimento e matrícula emergenciais de todas as crianças em lista de espera em creches ou Escolas Municipais ou em creches particulares, por ordem de antiguidade, arcando com os respectivos custos, sem prejuízo da inclusão no provimento daquelas crianças que vierem a pleitear vagas durante a instrução do presente processo. No mérito, pugna pela anulação da r.sentença, para que o Juízo da primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia, processe e julgue a Ação Cível.
Para melhor compreensão da moldura fático-jurídica delineada aos autos, transcrevo trechos do ato sentencial ora recorrido:
“(...) A presente demanda tem como objeto a disponibilidade imediata de 94 (noventa e quatro) vagas em creche, ou em escolas municipais que atendam à educação infantil, ou em escolas particulares, para atender as crianças que se encontram na fila de espera. Há notícia nos autos de que existe procedimento cujo objeto é extremamente semelhante (cód. 59579 - já homologado e extinto com resolução de mérito), onde o Ministério Público executou TAC formalizado com o Município de Alto Araguaia/MT com o objetivo de reforma, ampliação e construção de prédios públicos, incluídos aí creches e escolas municipais com atendimento à educação infantil.
Dito isso, sem maiores delongas, infere-se que naqueles autos fora concedido prazo para que o Município de Alto Araguaia/MT cumprir o referido TAC, o que por consequência irá disponibilizar, inclusive, vagas em creche ou escolas municipais que atendam ao ensino infantil. Assim, falta interesse de agir, haja vista a desnecessidade deste procedimento, pois já existe título judicial, carecendo a ação de uma de suas condições.
Isto posto, pelos motivos expostos em linhas pretéritas, com fundamento nos artigos 267, inciso VI e 329, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto, sem conhecer seu mérito, ficando sem efeito a tutela antecipada anteriormente deferida.
Sem custas nos termos da Lei.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Não havendo recurso voluntário, após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de praxe. (...)”. (fls. 146).
A ação civil pública foi proposta, em 9 de setembro de 2015, com a finalidade de o apelado providenciar as matrículas, em creches e pré-escolas, de 94 (noventa e quatro) crianças, de (zero) a 5 (cinco) anos, que estavam nas listas de espera, para que seus genitores pudessem trabalhar, já que alegavam não ter condições de pagar creche particular ou trabalhadora doméstica (babá).
No entanto, por ocasião da existência da execução de termo de ajustamento de conduta nº 2125-10.2014.811.0020 (código nº 65185), que tem como objeto o adimplemento de obrigações inerentes ao direito à educação, o Juízo de Primeira Instância consignou a ausência de interesse processual que autorizasse o prosseguimento dos autos e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 267, VI e 329, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor à época.
Segundo ensinamento doutrinário
“o interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar” (NERY JÚNIOR, Nelson; e, Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado, 10ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p. 167).

No caso, verifica-se que as obrigações acordadas entre o apelado e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC abrangem, manifestamente, a pretensão inicial, a constar que:
(...) O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no uso de suas atribuições, doravante denominado Compromissário, e, de outro, o Município de Alta Araguaia-MT, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Jerônimo Samita Maia Neto, doravante denominado Compromitente, e a teor do disposto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, e art. 211, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
(...)
Resolvem celebrar o presente compromisso de ajustamento de conduta, com fulcro no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 211, da Lei n. 8.069/90, ficando o Compromitente obrigado a:
Cláusula 1 – O Município de Alto Araguaia se compromete em destinar o prédio que está em construção na Rua Marechal Rondon, esquina com a Rua 12 de Outubro, Bairro Boiadeiro, Alto Araguaia MT, para atender crianças da educação infantil em creche. Tal obrigação deverá ser cumprida até o início do ano letivo de 2014. O descumprimento desta obrigação no prazo acordado implicará em multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso; (grifei)
Cláusula 2 – A Escola Municipal ‘Maria Júlia’ deverá sofrer intervenção para o fim de construir mais três salas, seis banheiros, cozinha e refeitório até o início do ano letivo de 2014. O descumprimento desta obrigação no prazo acordado implicará em multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso;
Cláusula 3 – A creche ‘Izoldina de Castro Maia’ deverá sofrer intervenção para o fim de ampliação para atender um público maior de estudantes (construção de três salas, ampliação do refeitório, construção de um depósito para servir como almoxarifado e um solário). Tal ampliação deverá ser executada no primeiro semestre do ano de 2014 e no início das atividades escolares após as férias de julho já deverá estar em pleno funcionamento a creche com a devida ampliação. O descumprimento desta obrigação no prazo acordado implicará em multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso; (grifei)
Cláusula 4 – As famílias que estão cadastradas e aguardando vagas para as creches ‘Izoldina de Castro Maia’ e ‘Maria Ferreira Ribeiro’ até a data de assinatura deste instrumento deverão ser submetidas a uma avaliação socioeconômica, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura desse instrumento, para verificar o preenchimento dos seguintes requisitos: (grifei)
a) genitores trabalhando (provar mensalmente);
b) ganho mensal de até 02 (dois) salários mínimos;
c) residente em Alto Araguaia há pelo menos 06 (seis) meses;
d) as crianças que pleiteiam a vaga possuam de 00 (zero) a 04 (quatro) anos incompletos; (grifei)
Cláusula 5 – As famílias que se enquadrarem nos requisitos objetivos acima perceberão a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por cada criança a partir do mês de agosto até o início do ano letivo de 2014. O descumprimento desta obrigação implicará em multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada criança que ficar sem receber a ajuda de custo por mês;
Cláusula 6 – a Unopar (Universidade Norte do Paraná) deverá desocupar totalmente o prédio da escola Municipal Adalcy da Conceição Rodrigues impreterivelmente no mês de dezembro de 2013. O descumprimento desta obrigação implicará em multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
Fica ciente o Compromitente de que este Termo de Ajustamento de Conduta tem eficácia plena, desde sua assinatura, valendo como título executivo extrajudicial, na forma do art. 211, da Lei n. 8.069/90, art. 5º, § 6º da Lei nº 7.347/85 e do art. 585, VII do Código de Processo Civil.
Por fim, por estarem compromissados, firmam este termo em 03 (duas) (sic) vias de igual teor. [...]. (fls. 168/171).

Ademais, verifica-se que nos autos da referida execução de termo de ajustamento de conduta houve a homologação de acordo judicial, nos seguintes termos:
(...) Aberta a audiência, constataram-se as presenças das pessoas acima mencionadas. O Ministério Público informou que as cláusulas 4, 5 e 6 do TAC foram cumpridas. As partes transigiram nos seguintes termos: a) com relação a 1º (sic) cláusula estabelecida no TAC, o MPE, em virtude da creche que está sendo construída no bairro Nossa Senhora Aparecida, não se opõe a prorrogação do início de funcionamento desta unidade educacional em substituição ao disposto na cláusula 1 do TAC para o início do ano letivo de 2016, o que foi acordado entre as partes. Caso a unidade não inicie o ano letivo de 2016 em pleno funcionamento incidirá multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) desde o dia 09/02/2015, data inicialmente aprazada; b) com relação a cláusula 2 do TAC, fica acordada prorrogação do prazo até o início do ano letivo de 2016 para a conclusão das obras e o pleno funcionamento da unidade. Caso a unidade não inicie o ano letivo de 2016 em pleno funcionamento incidirá multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) desde o dia 09/02/2015, data inicialmente aprazada; c) com relação a cláusula 3 do TAC, fica acordada prorrogação do prazo até o início do ano letivo de 2016 para a conclusão das obras e o pleno funcionamento da unidade. Caso a unidade não inicie o ano letivo de 2016 em pleno funcionamento incidirá multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) desde o dia 09/02/2015, data inicialmente aprazada. Em seguida, o MM. Juízo deliberou. ‘Vistos etc... Homologo a transação entabulada entre as partes, razão pela qual julgo o processo extinto com resolução do mérito na forma do art. 269, III, do CPC. Dou a presente por publicada. Saem os presentes intimados’. Nada mais havendo a consignar, por mim, Andrezza Zuleika de Oliveira, Assistente de Gabinete I e Escrivã ‘ad hoc’, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. [...]. (fls. 318). (grifei)

A propósito, não há qualquer evidência de que o acordo judicial não tenha sido cumprido, ônus da prova que incumbia ao apelante. Dessa forma, em virtude da acertada execução do título extrajudicial, ausente o interesse processual.
Não bastasse isso, anoto que, tenho entendimento firmado de que o direito à educação, embora garantido constitucionalmente como direito fundamental, não pode ser utilizado de maneira não razoável, deve-se ingressar com pretensão ao aumento de números de vagas, com construções de novas escolas, aumento do número de professores etc., não impor a admissão de mais crianças, em salas superlotadas, que além de prejudicial ao aprendizado, contribui para disseminação de doenças, mormente, às virais, nem por isso, menos letal.
É certo que o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Todavia, não é possível impor que as vagas sejam ofertadas em creches próximas de residências, se as existentes encontram-se lotadas, em razão do limite do número de crianças a serem atendidas, o que importaria na impossibilidade material de atendimento, que não pode ser olvidado.
A Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, a qual dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, preceitua:
Art. 16. A expansão da educação infantil deverá ser feita de maneira a assegurar a qualidade da oferta, com instalações e equipamentos que obedeçam a padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da Educação, com profissionais qualificados conforme dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e com currículo e materiais pedagógicos adequados à proposta pedagógica.

É necessário deixar registrado que o Poder Judiciário não está negando ou permitindo o não cumprimento da obrigação do poder público propiciar creche às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade. A questão é sobre a possibilidade de se impor a matrícula em determinada creche que comporta, no máximo, trinta crianças, abrigar setenta, com fundamento no direito à educação, sendo que encontra-se homologado a ampliação de creches no município apelado para atender a demanda.
O dever do Município é de oferecer creche adequada, com o mínimo de conforto e segurança às crianças, não a escolhida pelo interessado.
Conclui-se, que naqueles autos fora concedido prazo para que o Município de Alto Araguaia/MT cumprir o referido TAC, o que por consequência irá disponibilizar, inclusive, vagas em creche ou escolas municipais que atendam ao ensino infantil. Assim, bem decidido o Juízo singular, falta interesse de agir, haja vista a desnecessidade deste procedimento, pois já existe título judicial, carecendo a ação de uma de suas condições.
Por fim quanto ao prequestionamento à legislação invocada fica estabelecido pelas razões de decidir, o que dispensa considerações a respeito, vez que deixo de aplicar os dispositivos legais tidos como aptos a obter pronunciamento jurisdicional diverso do que até aqui foi declinado.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES – RELATOR